Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-26.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024731-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ZULMAR CURZEL contra decisão que, na execução de título extrajudicial promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustenta: (i) ocorrência de prescrição intercorrente em razão da ausência de constrição patrimonial relevante; (ii) impenhorabilidade absoluta de verbas salariais; e (iii) necessidade de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução;
(ii) avaliar a possibilidade de penhora de percentual sobre a remuneração do agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura na ausência de inércia injustificada do exequente, conforme os arts. 921, § 5º, do CPC, e entendimento consolidado do STJ. Nos autos, não há comprovação de desídia do credor, tendo este promovido os atos processuais necessários ao prosseguimento da execução, inclusive com a realização de bloqueios via BACENJUD, ainda que de valor ínfimo, o que também interrompe o curso da prescrição.

A questão da impenhorabilidade de verbas salariais já foi analisada em recursos anteriores e rejeitada pela Câmara em pelo menos três ocasiões (Agravos nº 1028701-34, 1007337-06 e 1006673-72), sendo reconhecida a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração do agravante, com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC.

Não foram apresentados elementos novos que justifiquem a revisão das decisões anteriores, sendo mantida a penhora do percentual de 30% da remuneração, compatibilizando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não ocorre quando o credor adota as medidas necessárias ao prosseguimento da execução, ainda que a constrição patrimonial seja de valor reduzido, conforme o art. 921, § 5º, do CPC.

É possível a penhora de até 30% da remuneração do devedor, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC, não configurando violação à regra de impenhorabilidade salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, § 5º, e 833, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1972904/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe 19.08.2022.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.04.2022, DJe 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
ZULMAR CURZEL
de decisão que, na Execução movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos executados e,
consequentemente, determinou o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos
.

Defende o cabimento da exceção de pré-executividade e a ocorrência da prescrição intercorrente pela ausência de constrição patrimonial e, ainda, destaca o valor irrisório bloqueado via BACENJUD, no valor de R$86,78.

Discorre acerca da impenhorabilidade absoluta do subsídio e desconto em folha e, ao final, requer seja deferida a tutela de urgência para cessar os efeitos da decisão nos termos acima; subsidiariamente, requer-se a aplicação do artigo 938, § 3º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
ZULMAR CURZEL
de decisão que, na Execução movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos executados e,
consequentemente, determinou o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos
.

A matéria sob exame já foi amplamente analisada em recursos anteriores, o que demonstra a intenção de rediscussão da matéria pelos devedores.

Assim, se diz por que
a possibilidade da penhora de percentual dos vencimentos salarias foi enfrentada no julgamento dos agravos 1028701-34; 1007337-06 e 1006673-72, bem assim a tese da prescrição.

Pois bem. Inicialmente não há falar em
prescrição intercorrente diante da ausência de desídia da parte credora em impulsionar o feito ou quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente;
mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso
, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n)

Além disso, de relevo notar que, ainda que parcial, a constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição. Desse modo, afasta-se a tese de prescrição.

De saída, como anotado, a questão da impenhorabilidade da verba salarial dos devedores já é de conhecimento desta Câmara que, por pelo menos, três outras vezes, já desproveram anteriores recursos para manter a decisão que determinou a penhora em 30% da remuneração do agravante.

De modo que a alegação de impenhorabilidade já foi analisada e rejeitada em decisões anteriores, não havendo elementos novos que justifiquem sua revisão.

Assim, a fixação
de penhora em 30% da remuneração do agravante
revela-se razoável e proporcional.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025